Tribunal: TJPA
Processo: 0811196-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811196-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO E DE EXCESSO DE PRAZO À SUA APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DILIGÊNCIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO CUMPRIDA NO DIA 16/11/2020 (REGISTRO DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS NO SISTEMA SEEU) PARA SER APRECIADO O PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Lucas Da Silva Santos
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comaca de Altamira nos autos do processo nº 0003522-92.2019.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente, desde o dia 01/12/2020, preenche os requisitos objetivos para ser beneficiado com o livramento condicional. Sendo assim, protocolou o pedido de concessão do livramento condicional, juntando a devida certidão de bom comportamento carcerário, o qual, até a presente data, não fora apreciado pela autoridade coatora.

Suscita constrangimento ilegal, por excesso de execução da pena, haja vista que a manutenção do paciente perdura há mais de 11 (onze) meses.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja relaxada a prisão do paciente, concedendo-se o livramento condicional, uma vez que os requisitos objetivos e subjetivos encontram-se preenchidos, com a respectiva expedição de alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, atualizando-se o atestado de pena.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 05-24.

Indeferi a liminar
(fls. 25-26 ID nº 3980784).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 33-34 ID nº 4004604).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento da impetração,
por estar sendo manejada como sucedâneo de agravo em execução (fls. 37-43 ID nº 4017675).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de autos que se encontram na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das
informações prestadas pela autoridade tida como coatora em 16/11/2020,
in verbis
(fls. 33-34 ID nº 4004604):

“Honrado em cumprimentá-la, dirijo-me à V. ª Exª. a fim de prestar as informações que me foram requisitadas.

O paciente, Lucas da Silva Santos, apresenta uma condenação em trâmite neste Juízo, referente a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal Brasileiro.

O apenado iniciou o cumprimento da pena em 02/09/2017 e, diante da inexistência de vagas destinadas a presos do regime semiaberto na Unidade prisional de Altamira/PA, obteve em 19/10/2019 o benefício de prisão domiciliar, em razão da apresentação de proposta de emprego nesta Comarca e mediante o cumprimento de condições estipuladas por este Juízo.

Posteriormente à concessão do benefício excepcional de prisão domiciliar, consistente na realização de trabalho lícito durante o dia e recolhimento domiciliar noturno, a Administração Penitenciária acostou aos autos o relatório de trabalho do apenado, informando que, após fiscalização no local de trabalho, o apenado não foi encontrado, tendo sido constatado que o mesmo não estava se apresentando ao trabalho e não tinha fornecido endereço atualizado, conforme informações do próprio empregador, constante no Evento n. 44.1 (SEEU).

Ante o descumprimento de benefício supramencionado e após a manifestação do Ministério Público, decisão de 06/03/2020 determinou a suspensão do benefício excepcional da prisão domiciliar, bem como do trabalho externo, além da regressão cautelar ao regime fechado, com determinação de realização de audiência de justificação.

Oportuno registrar que a suspensão da realização presencial de atos processuais, em decorrência da pandemia por COVID-19, postergou a realização da audiência de justificação destinada a apurar a prática de falta grave.

A Defensoria Pública postulou no dia 12/08/2020 pela retificação do atestado de pena, conforme Acórdão acostado aos autos (Evento SEEU n. 58), tendo sido tal pedido deferido por este Juízo.

Após a solicitação à Administração Penitenciária e respectiva juntada da Certidão Carcerária atualizada do apenado, este Juízo incluiu em pauta data para a realização de Audiência de Justificação, a ser realizada através de videoconferência, no que diz respeito ao descumprimento das condições estabelecidas para a fruição dos benefícios de trabalho externo e da prisão domiciliar.

Cabe salientar que a pauta deste Juízo está bastante sobrecarregada, seja em razão da demanda reprimida, seja em razão da ausência de promotores em número suficiente, que ensejou na realização de pauta única pelas varas criminais, sendo que diversas assentadas são designadas para o mesmo dia, e tal situação impede a apreciação dos pleitos defensivos, por ocasião da realização do ato, no exato momento em que se é postulado.

A Defensoria Pública apresentou no Evento SEEU n. 86.1 o
pedido de livramento condicional, aduzindo que o requisito objetivo estaria preenchido a partir de 01/01/2020 e a Certidão Carcerária atestou bom comportamento.

Considerando a imprescindibilidade de apuração do requisito subjetivo do benefício de livramento condicional enquanto última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena, evidenciou-se a necessidade de proceder com a apreciação do pedido de livramento condicional após a realização da audiência de justificação, tendo em vista que houve descumprimento das condições estabelecidas para o benefício de trabalho externo e da prisão domiciliar.

Em que pese a audiência de justificação tenha sido devidamente realizada no dia 28/10/2020, posteriormente certificou-se nos autos que problemas técnicos atinentes à incompatibilidade do programa de gravação da audiência através da plataforma Microsoft Teams para posterior migração ao SEEU impediram o registro da mídia de gravação nos autos. Registre-se que esforços no sentido de reparar o erro técnico foram realizados, conforme chamados técnicos realizados pelo serventuário responsável, no entanto, até a presente data, a inconsistência permanece como obstáculo à disponibilização da mídia nos autos.

Nesse sentido,
a apreciação do benefício do livramento condicional restou prejudicada ante a impossibilidade de registro nos autos da mídia referente à audiência de justificação realizada com o apenado, motivo pelo qual este Juízo aguarda a realização da necessária reparação da incompatibilidade registrada no programa de conversão de mídia do Microsoft Temas para o sistema SEEU, como forma de manter o devido processamento dos presentes autos executórios.

São as informações a prestar.”

(grifos meus)

Em consulta ao sistema SEEU, constatei que, em 16/11/2020, às 17h23, fora registrada a audiência de justificação, que estava pendente à apreciação do pedido de livramento condicional, providência esta imprescindível à apuração do pleito deduzido no tocando ao seu requisito subjetivo.

Diante das informações da autoridade coatora, infere-se a inexistência de ilegalidade flagrante a ser sanada, de ofício, nesta via, não havendo que se falar, ainda, em excesso de execução, mas, sim, mero cumprimento de pena.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020